Tribunal: TJES
Processo: 5012750-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012750-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: SAMARA MEYRELLES MARQUES GERBIS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012750-73.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDA:
SAMARA MEYRELLES MARQUES GERBIS
e
VIA VAREJO S/A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte autora que teve seu nome inscrito em cadastro de restrição de crédito em decorrência de uma dívida que desconhece.

Em sede de sentença (ID 5799685), o juízo
a quo
condenou a requerida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar inexistentes os débitos apontados na inicial, determinando aos réus, de forma solidária, que procedam a baixa da restrição imposta ao nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar, de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) à autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).”

O requerido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA V
interpôs recurso inominado (ID 5799689) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustentou que a negativação ocorreu em conformidade com seu exercício regular do direito considerando que através de cessão de crédito, passou a ser credora da dívida da autora com a via varejo, alegando também inexistência de danos morais e requerendo subsidiariamente sua minoração.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Inicialmente, diante
de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifico que a nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, a requerida não comprovou a regularidade do suposto débito que a autora possui, considerando a flagrante divergência entre a assinatura do contrato e a assinatura da autora.

Vejamos a assinatura no contrato de ID 5799668:

Assinatura da autora em documento de identidade:

Neste sentido é evidente que o contrato não foi assinado pela autora e que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi indevida, conforme ID 5799570.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Por fim, diante da flagrante ausência de regularidade no contrato e pela negativação indevida, entendo serem os danos morais devidos e que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade se demonstrando justos o suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)